Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718042-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR REQUERIDO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de maio de 2023 09:20:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador